Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA POR MEIO DE NOVO RECURSO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente requer a penhora sobre o salário do executado, bem como a pesquisa de bens penhoráveis em nome do cônjuge do devedor.

2. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão proferida e sob a qual não mais sujeita a recurso.

3. Na hipótese, verifica-se que existe acórdão proferido por esta d. Turma e transitado em julgado amparando a pretensão do autor quanto à penhora parcial das verbas salariais do devedor (agravo de instrumento n. 0752431-03.2020.8.07.0000), motivo pelo qual a matéria não deve ser rediscutida nesta esfera recursal e, por consequência, o presente recurso não deve ser conhecido nesta parte. Ressalte-se que cabe ao Juízo de origem dar efetividade ao julgamento colegiado deste e. Tribunal.

4. No tocante à pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, para além da prova de que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), é necessária, sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.